Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. UTI. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. Conforme disposto na Lei no 9656/98, em se tratando de procedimento de urgência, a carência a ser cumprida é de 24 horas.
2. O mesmo diploma legal estabelece a obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência, assim definidos os que implicarem risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, baseada em declarações do médico assistente.
3. In casu, a negativa de internação em UTI de pessoa com suspeita de AVC gera angústia e aflição, ante a possibilidade de não receber o tratamento adequado, além do abalo psíquico..
4. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e provido.